Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VAGAS RESERVADAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação ao certame público, cabe destacar que o Edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.
1.1. O edital trouxe clara e expressa previsão do prazo impreterível de autodeclaração de pessoa com deficiência, o que não foi respeitado no caso.
1.2. Ademais, o fato de ter descoberto sua condição de pessoa com deficiência após o período final não serve para garantir que concorra às vagas reservadas, pois abrir exceção ao agravante seria violar a regra do edital vinculante a todos os candidatos, inclusive em relação aos outros candidatos PCDs que cumpriram escorreitamente as etapas previstas, principalmente aqueles que não tiveram sua inscrição deferida como PCD pelo descumprimento do prazo impreterível.
2. A irresignação do candidato não é suficiente para derrogar a cláusula de barreira prevista no edital, mormente se não demonstra por quais motivos pretende ver reconhecida a falta de razoabilidade ou proporcionalidade da regra editalícia.
2.1. Conforme decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n. 376/STF, as cláusulas de barreira têm amparo constitucional: “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido”. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)
3. In casu, é patente a ausência de probabilidade do direito necessária para deferir a tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, estando correta a decisão que a indeferiu.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.